Tribunal: CARF
Processo: 10314.728567/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.728567/2014-78
ACÓRDÃO
9101-007.028 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
ECTX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA SIMILITUDE FÁTICA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência, quando o Acórdão Paradigma não guarda similitude fática com
o Acórdão Recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.028 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.728567/2014-78
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, em
face do Acórdão no 1401-002.961, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, na sessão de julgamento de 17
de outubro de 2018.
Assim restou ementada o Acórdão Recorrido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2009
PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI No 11.941, DE 2009. UTILIZAÇÃO DOS
SALDOS DE PREJUÍZOS FICAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DE CSLL PARA A
QUITAÇÃO DE JUROS, MULTAS E ENCARGOS. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL.
POSSIBILIDADE.
Não gera acréscimo patrimonial, não podendo ser considerada como receita
tributável, a utilização dos saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas
da contribuição social na quitação de juros, multas e encargos de débitos
parcelados no âmbito da Lei no 11.941/2009, conforme a expressa dicção do art.
4o, parágrafo único da referida lei.
EXCLUSÃO DOS VALORES DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA
CSLL EXIGIDOS NO LANÇAMENTO.
A dedução do PIS/COFINS da base de cálculo do IRPJ/CSLL, enquanto pendente de
julgamento o lançamento das referidas contribuições não é passível de apreciação
no âmbito deste processo, nos termos do § 1o do art. 344 do RIR/99.
EXCLUSÃO DO LUCRO LÍQUIDO. REVERSÃO DE PROVISÕES INDEDUTÍVEIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS. GLOSA PROCEDENTE.
Apesar de cabível a baixa de provisão em face de conta de passivo, no caso de
evento efetivamente consumado, caberia à Recorrente demonstrar de forma
cabal os lançamentos contábeis correspondentes. Não havendo a comprovação
do alegado pela Recorrente, perfeitamente cabível a manutenção da glosa
efetuada pela Fiscalização.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano calendário: 2009
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de
IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário, tão somente
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.028 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.728567/2014-78
3
para cancelar a glosa da exclusão decorrente dos saldos de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativa de contribuição social utilizadas na liquidação de juros,
multas e encargos legais, no âmbito do parcelamento veiculado pela Lei no
11.941/2009.”
Há uma única matéria recorrida e admitida: “Exclusão indevida do lucro líquido das
receitas decorrentes da utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL para
liquidação de multas e juros”, tendo como paradigma o Acórdão 1402-001.478, da lavra da 2a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Segundo consta do Despacho de Admissibilidade há dissenso jurisprudencial, pois:
“Enquanto a decisão recorrida entendeu que não gera acréscimo patrimonial, não
podendo ser considerada como receita tributável, a utilização dos saldos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da contribuição social na quitação de
juros, multas e encargos de débitos parcelados no âmbito da Lei no 11.941/2009,
conforme a expressa dicção do art. 4o, parágrafo único, da referida lei, o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1402-001.478, de 2013) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que são tributáveis as receitas correspondentes à
liquidação de multas e juros com a utilização de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas da CSLL, benefício fiscal concedido no âmbito do parcelamento
especial instituído pela Lei no 11.941, de 2009.”
O Contribuinte teve o seguimento do seu Recurso Especial negado, conforme Despacho
de Decisão do Agravo – fls. 1297/1307.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
TEMPESTIVIDADE
O Recurso Especial teve a análise de tempestividade realizada quando do Despacho
de Admissibilidade, tendo sido considerado tempestivo. De mesmo modo, para este Conselheiro.
CONHECIMENTO
Conforme apontado no relatório, a matéria admitida foi a “Exclusão indevida do
lucro líquido das receitas decorrentes da utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas
da CSLL para liquidação de multas e juros”.
Trata-se, na origem, de discussão sobre os efeitos do parcelamento introduzido no
ordenamento jurídico pela Lei 11.941/2009. Segundo aludido diploma legal, os contribuintes
foram autorizados a liquidar os valores correspondentes às multas e juros com a utilização de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido próprios.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.028 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.728567/2014-78
4
No cotejo entre o Acórdão Recorrido e o Acórdão Paradigma, chamou a atenção
deste Conselheiro o fato de neste último, a situação estava calcada na alegada “receita” ter sido
oriunda da redução do passivo. Vejamos a passagem do voto do condutor (grifos nossos):
“Observa-se, que a contribuinte liquidou juros e multas com utilização de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, como faculta a Lei no
11.941, de 2009. A autoridade fiscal lançadora alega, que houve uma diminuição
do passivo da fiscalizada, resultando em aumento de seu patrimônio e, com isso,
haveria de a sociedade reconhecer uma receita. Tal receita integraria as bases de
cálculo do IRPJ e CSLL, tendo em vista a inexistência de autorização legal para sua
exclusão.”
(...)
Não há dúvidas de que de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, passou a haver
duas possibilidades para aproveitamento dos prejuízos fiscais e bases negativas
de CSLL:(1) utilizar o benefício fiscal previsto nos arts. 15 e 16 da Lei n
o9.065/1995; (2) utilizar o benefício previsto nos §§7 o e 8o da Lei no 11.941/2009;
O primeiro desses benefícios trata de uma forma de compensação em que são
confrontadas bases de cálculo negativas de períodos anteriores, com bases
positivas do período em que o benefício é utilizado;
O segundo benefício (da Lei no 11.941/2009) permite a quitação de dívidas que
afetaram o lucro líquido de períodos de apuração anteriores com a utilização de
um direito incerto. Isto porque os prejuízos fiscais poderiam ser utilizados se é
caso a contribuinte viesse a apurar lucros e se a legislação assim permitisse nesse
momento. A opção pela utilização dos prejuízos e bases negativas para quitar
juros e multas pressupõe que se abra mão de uma expectativa de direito
(dependente da ocorrência de lucros) por um direito líquido e certo (quitação
daquelas dívidas).
Ora, a utilização de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL para
liquidação de multas e juros acarreta redução de um passivo da fiscalizada,
resultando, então, em aumento do seu patrimônio. Tratar-se-ia, portanto, de
receita, como reconhece o Conselho Federal de Contabilidade, o qual, por meio
da Resolução CFC n° 1.121/08 e da Resolução CFC n° 1.374/11, dispõe que a
diminuição de um passivo que resultar em aumento do patrimônio é uma
receita.
Além disso, esse valor adicionado ao patrimônio líquido ficará à disposição da
assembleia e/ou sócios e poderá ser distribuído a título de distribuição de lucros a
qualquer momento.
Sendo receitas, tais valores integram o lucro líquido do período de apuração em
que foram reconhecidas e, conseqüentemente, as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL. Na legislação não existe qualquer autorização legal para sua exclusão do
lucro líquido, através do LALUR.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.028 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.728567/2014-78
5
Ciente de que tal benefício constitui receita, a contribuinte reconheceu
contabilmente parte do ganho em 30/11/2009, com contrapartida a crédito de
conta de resultado. Depois excluiu tais receitas do lucro líquido, para fins de
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Enfim, a exclusão do lucro líquido efetuado pela recorrente não é autorizada pela
legislação. E não há previsão legal para exclusão das receitas decorrentes da
utilização de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL para quitação de multas e
juros.”
Já no voto condutor do Acórdão Recorrido, temos que situação não foi a redução do
passivo em contrapartida do resultado, mas do fato da constituição do ativo diferido, à luz do CPC
32. Vejamos:
“Com fulcro nas exigências da técnica contábil, ao estimar a utilização do prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL, a Impugnante teria “ativado” (ativo
fiscal diferido) o seu direito, que ordinariamente seria controlado de forma extra
contábil, conforme previsto no parágrafo 34 do Pronunciamento Técnico CPC no.
32. Logo, em razão do reconhecimento deste direito, até então controlado de
forma extra contábil, a Impugnante teria lançado como contrapartida uma
“receita” espelhada no prejuízo fiscal e base de cálculo negativa que seriam
utilizados.
No tocante a este ponto, a Contribuinte aduz que “a contrapartida do ativo fiscal
diferido (prejuízo fiscal e base negativa) não pode ser alcançada pela tributação,
isto porque a inclusão de tais ativos na contabilidade da sociedade não implica
real aumento de seu patrimônio, mas, simplesmente, a evidenciação contábil de
um direito já existente (ativo fiscal concedido à medida em que é verificado
resultado fiscal negativo), que só não fora registrado na contabilidade por razões
estritamente técnico contábeis”.
Prossegue a Recorrente apontando que “em suma, a ́receita ́ reconhecida trata-
se de mera conveniência contábil, adotada em razão da inexistência de outra
opção técnica possível para a documentação do evento, mas que, por suas
características que lhe são únicas e diversas do que se entende por ́receita ́,
verdadeiramente ́receita ́ não é”.
A Impugnante relembra que, nas lições de Ricardo Mariz de Oliveira, o termo
técnico receita seria definido como um ingresso que se incorporaria ao
patrimônio da sociedade. Tal lição traria essencialmente a idéia de que receita
seria um valor que adviria de fonte externa (ou seja, não haveria receita que se
gerasse internamente). Logo, ingressos que não atendessem a este requisito
(origem externa) não poderiam ser alcançados pela tributação, inclusive de PIS e
COFINS.
Com base em tais idéias, o Impugnante assevera que “a "receita" de ativação do
prejuízo fiscal não é verdadeiramente uma receita no sentido técnico jurídico
alcançável pela legislação tributária brasileira, mas apenas uma solução adotada
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.028 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.728567/2014-78
6
por falta de outras opções técnicas mais adequadas para o registro de um “direito
extra contábil” pre-existente e de utilização condicionada, sendo ordinariamente
autorizado o uso na forma dos artigos 15 e 16 da Lei n° 9.065/1995, que dizem
respeito à hipótese de compensação na base de cálculo positiva do IRPJ/CSLL, e
excepcionalmente em parcelamentos especiais, tal qual é o caso do REFIS
instituído pela Lei n° 11.941/2009”.
Em decorrência de a fiscalização ter asseverado existir diverso regime de
tratamento ao ativo fiscal diferido decorrente da compensação de prejuízos fiscais
e bases de cálculo negativas da CSLL, a Recorrente aponta que “ao contrário do
que tentou sustentar o Auditor Fiscal, a legislação fiscal vigente não reconhece a
possibilidade de exclusão das receitas decorrentes da ativação do prejuízo fiscal e
base negativa somente no caso em que o seu uso se der em compensação de
bases, mas para todo e qualquer "prejuízo fiscal apurado em períodos de
apuração anteriores", conforme podemos verificar no artigo 250, III, do RIR/99”.
Ainda neste ponto, a Recorrente reforça que “sob um novo ângulo, também
podemos considerar que a autorização legal (Lei n° 11.941/2009) para a utilização
do prejuízo fiscal com a finalidade de liquidação de multas de mora ou ofício, ou
juros moratórios não altera a natureza jurídica do direito à utilização do prejuízo
fiscal. O que muda, efetivamente, é o momento em que este direito será
usufruído”. Ademais, “se a natureza jurídica do prejuízo fiscal e da base negativa
fosse alterada conforme a utilização admitida em lei, teríamos o absurdo cenário
onde dois contribuintes, numa mesma situação, sofreriam carga tributária
diferente, em razão da opção de utilizar o prejuízo fiscal acumulada para
pagamento do Imposto de Renda ou pagamento de saldo do parcelamento da Lei
n° 11.941/2009”.
A Contribuinte ainda aponta que “sob outro prisma analítico, poderíamos ainda
dizer que o direito à utilização do prejuízo fiscal e à base negativa são decorrentes
do princípio contábil da continuidade, o qual estabelece que a vida da sociedade
empresária não se limita a um só exercício, mas é contínua, devendo por isso
também ser contínuos os registros das contas patrimoniais, donde se encaixam os
lucros e prejuízos acumulados ao longo da história da empresa”
Mais adiante, assim afirma (grifos nossos):
“(...)
Também não merece reparo a assertiva constante do voto acima reproduzido, de
que a quitação de multas, juros e encargos com a utilização de prejuízos fiscais e
bases negativas manteria inalterada a situação patrimonial da Contribuinte. Esse é
outro pilar da Autuação Fiscal. Ora, o patrimônio não se altera ao debitarmos uma
conta de passivo (débitos tributários) e creditarmos uma conta de ativo (ativo
diferido prejuízos e bases negativas a compensar), razão pela qual entendemos
como equivocada a visão da Autoridade Fiscal em relação a esta matéria.
(...)”
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.028 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10314.728567/2014-78
7
Nota-se, assim, que a despeito da matéria ser comum a ambos os Acórdãos
analisados, não encontro similitude fático-jurídica. No Acordão Recorrido está evidente que a
discussão sobre a “receita” está no reconhecimento de um ativo diferido, à luz das normas do CPC
32, que foi posteriormente compensado com a obrigação tributária. Já no Acórdão Paradigma, a
questão se desenrola em torno da inexistência de norma para a exclusão da “receita” da reversão
do passivo oriundo da redução de multas e juros.
Como já há muito assentado neste CARF, não se conhece de Recurso Especial de
Divergência, quando não resta demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar
em divergência, quando o Acórdão Recorrido não guarda similitude fática com o Acórdão
Paradigma.
Portanto, oriento meu voto no sentido de NÃO CONHECER do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 1354
DF CARF MF
Original